Tribunal: STJ
Processo: 5461392-10.2017.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759681 - GO (2024/0374905-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KALEIA ELIZETE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA - GO008822
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS
AGRAVADO
: JOSE LUIZ DE MOURA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AFASTAMENTO DE COISA
JULGADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. POSSE INJUSTA.
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA.
BENFEITORIAS.
REANÁLISE
DE
MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão de reexaminar a distinção entre a causa de pedir de uma
ação possessória anterior e uma ação reivindicatória subsequente, no
contexto da aplicação dos limites objetivos da coisa julgada, a aferição
da justeza da posse, a configuração dos requisitos da usucapião como
matéria de defesa, a comprovação e valoração das benfeitorias
realizadas no imóvel, bem como a discussão da intempestividade da
alegação de usucapião ou a análise da suposta boa-fé da parte, em
contraposição ao que foi soberanamente decidido pelas instâncias
ordinárias com base em elementos fáticos, demandaria a reavaliação do
acervo fático-probatório dos autos e das demandas originárias, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51603779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f7295a1d-62e8-4c2a-ae21-c5bd2a2cc7d7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51603779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f7295a1d-62e8-4c2a-ae21-c5bd2a2cc7d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759681 - GO (2024/0374905-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KALEIA ELIZETE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA - GO008822
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS
AGRAVADO
: JOSE LUIZ DE MOURA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AFASTAMENTO DE COISA
JULGADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. POSSE INJUSTA.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. BENFEITORIAS. REANÁLISE DE
MATÉRIAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão de reexaminar a distinção entre a causa de pedir de
uma ação possessória anterior e uma ação reivindicatória
subsequente, no contexto da aplicação dos limites objetivos da coisa
julgada, a aferição da justeza da posse, a configuração dos requisitos
da usucapião como matéria de defesa, a comprovação e valoração
das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a discussão da
intempestividade da alegação de usucapião ou a análise da suposta
boa-fé da parte, em contraposição ao que foi soberanamente decidido
pelas instâncias ordinárias com base em elementos fáticos,
demandaria a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos e das
demandas originárias, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KALEIA ELIZETE
PEREIRA DA SILVA (KALEIA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO CONSTATADO. CAUSA
MADURA
(ART.
1013,
§
3o,
CPC).
TEORIA
APLICADA.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA
COISA E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
INICIAL.
BENFEITORIAS
NÃO
ESPECIFICADAS.
INDEFERIMENTO.
Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, o
julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas
partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites
estabelecidos pelas próprias partes.
Considerando que a sentença indeferiu possessória à ré, enquanto o
pedido dos autores é dominial, impõe-se a cassação, por violação ao
princípio da congruência, configurando julgamento extra petita.
Achando-se o processo em condições imediatas de novo julgamento,
impõe-se ao órgão revisor fazê-lo, com base no art. 1013, § 3o, III, do
CPC.
Nas ações reivindicatórias cumpre à parte autora comprovar a
propriedade do bem reivindicado e a posse injusta exercida pela parte
ré, o que restou comprovado no caso concreto.
Provada a propriedade dos autores sobre a área reivindicada,
individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse
exercida pela ré, há que julgar procedente o pedido de imissão na
posse formulado na ação reivindicatória.
Não comprovada a edificação de benfeitorias necessárias pela ré,
descabe o pedido genérico da indenização prevista no art. 1.220 do
Código Civil.
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA
E
PROVIDA.
SENTENÇA
CASSADA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
REIVINDICATÓRIO. (e-STJ, fls. 516-518)

Embargos de declaração de KALEIA foram rejeitados (e-STJ, fls. 560-561).
Nas razões do agravo, KALEIA apontou ( ) inaplicabilidade da Súmula 7
1
/STJ, argumentando que as questões suscitadas no recurso especial não demandam
reexame de provas, mas apenas interpretação de dispositivos legais, como os arts.
1.207, 1.219 e 1.238, § único, do Código Civil, e art. 502 do CPC; ( ) violação do art.
2
1.207 do Código Civil, ao não reconhecer a posse justa da agravante, que teria
exercido posse contínua e de boa-fé por mais de vinte anos; ( ) violação do art. 1.238,
3
§ único, do Código Civil, ao desconsiderar a prescrição aquisitiva (usucapião) em favor
da agravante; ( ) violação do art. 1.219 do Código Civil, ao indeferir o pedido de
4
indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; ( ) violação do art. 502 do CPC, ao
5
afastar a coisa julgada material oriunda de ação de embargos de terceiro anteriormente
ajuizada.
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

Houve apresentação de contraminuta por JOSÉ CARLOS MARQUES
SOUZA REIS E JOSÉ LUIZ DE MOURA ALMEIDA (JOSÉ CARLOS e JOSÉ LUIZ),
defendendo que o agravo não merece prosperar, pois a decisão agravada está correta
ao aplicar a Súmula 7/STJ, uma vez que a análise das questões suscitadas pela
agravante demandaria reexame de provas, além de apontar violação ao princípio da
dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada (e-STJ, fls. 615-618).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação
reivindicatória ajuizada por JOSÉ CARLOS e JOSÉ LUIZ contra KALEIA, visando o
reconhecimento do direito de propriedade sobre três lotes de terreno localizados na
cidade de Goiânia-GO, sob o argumento de que foram indevidamente apropriados por
KALEIA.
O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial,
entendendo que a ré detinha posse mansa e pacífica sobre os imóveis, conforme
reconhecido em ação de embargos de terceiro anteriormente ajuizada (processo no
0390783-34.2010.8.09.0051). Essa sentença de primeiro grau fundamentou-se na
distinção entre a natureza da posse para fins possessórios e para fins reivindicatórios,
acolhendo a tese de que a posse de KALEIA, por apresentar características de
usucapião, impedia a procedência da reivindicatória.
Inconformados, JOSÉ CARLOS e JOSÉ LUIZ apelaram, sustentando que a
sentença foi proferida fora dos limites da causa de pedir, configurando julgamento extra
, e que a ação reivindicatória exige apenas a comprovação da propriedade, a
petita
individualização do bem e a posse injusta do réu, requisitos que teriam sido
preenchidos.
O TJGO, ao analisar a apelação, deu provimento ao recurso, cassando a
sentença de primeiro grau por julgamento
. O Tribunal estadual reconheceu
extra petita
que a ação reivindicatória versa sobre o direito de propriedade, ao passo que a
sentença atacada analisara a demanda sob a ótica da reintegração de posse, que
cuida do direito possessório. Em decorrência do vício e com base no art. 1.013, § 3o,
do CPC (regra da causa madura), o TJGO prosseguiu no julgamento do mérito e,
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

reconhecendo a propriedade de JOSÉ CARLOS e JOSÉ LUIZ sobre os imóveis e a
injustiça da posse de KALEIA, determinou a desocupação do imóvel. O acórdão
também indeferiu o pedido de indenização por benfeitorias feito por KALEIA, por
ausência de comprovação específica e quantificação.
Contra essa decisão, a recorrente interpôs recurso especial, alegando
violação a dispositivos do CC e do CPC. No entanto, o recurso foi inadmitido pela
Presidência do TJGO, sob o fundamento de que as questões suscitadas demandariam
reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

Da Incidência da Súmula n. 7/STJ
Em seu recurso, KALEIA alega, inicialmente, violação do art. 502 do CPC,
ao sustentar que a análise sobre a ocorrência de coisa julgada material oriunda da
ação de embargos de terceiro (processo no 0390783-34.2010.8.09.0051) não
demandaria reexame de provas, mas sim mera interpretação da lei federal sobre os
limites da coisa julgada e seus efeitos, com base em fatos já delineados no acórdão
recorrido. Afirma que a sentença proferida nos embargos de terceiro reconheceu sua
posse e que essa decisão, transitada em julgado, torna sua posse indiscutível.
Sobre a questão da coisa julgada, o acórdão do TJGO, ao cassar a
sentença de primeiro grau e rejulgar o mérito, explicitou que:
Por sua vez, não há que se falar em coisa julgada material em relação
à ação de embargos de terceiro anteriormente ajuizada, já que nesta
as partes controverteram, unicamente, sobre a posse, gravitando a
demanda exclusivamente sobre a proteção desta. (e-STJ, fl. 514)

Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração de KALEIA, o
Tribunal estadual reiterou a distinção entre posse e propriedade, afirmando que:
Em contraposição ao argumento da embargante, é importante
ressaltar que nenhuma posse injusta pode ser legitimada pelo simples
decurso do tempo. Isso se deve ao fato de que a posse justa é
caracterizada pela ausência de vícios objetivos, obtida conforme as
disposições legais e sem implicações jurídicas adversas, conforme
destacado de maneira adequada no trecho do decisum embargado, o
qual transcrevo abaixo:
‘(...).
No tocante ao terceiro requisito, posse injusta da apelada,
também ressai vigoroso, pois verifica-se que tramitou na
instância de origem uma ação de reintegração de posse,
ajuizada pelos apelantes em face da irmã da apelada (no
0143604.88.2010.8.09.0051),
embora
extinta
pela
desistência. Naquela ação a liminar de reintegração de
posse foi deferida, o que ensejou embargos terceiros, pela
apelada, julgado procedente, para a manutenção desta na
posse dos imóveis, cuja decisão transitou livremente em
julgado.
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

Diante da desistência da ação de reintegração de posse,
os apelantes optaram por intentar a presente ação
reivindicatória, considerada uma medida mais adequada
para reaver a propriedade, dada a ausência de posse
anterior para sustentar suas legitimidades. Assim,
prevaleceu a posse da recorrida.
Vale destacar que para entender a diferença entre posse
injusta para fins possessórios e reivindicatórios, é
importante destacar que a expressão "injustamente a
possua" tem significados distintos em cada contexto.
Para fins possessórios, conforme o artigo 1.200 do Código
Civil, a posse injusta é aquela marcada por violência,
clandestinidade ou precariedade.
No entanto, para efeito reivindicatório, a posse injusta é
aquela que opõe ao domínio, ou seja, decorre de uma
situação fática, sem um título legítimo que autorize o
possuidor a obter o reconhecimento da condição de dono.
Em outras palavras, a posse pode não apresentar os
vícios da violência, clandestinidade ou precariedade e
ainda assim ser considerada injusta para fins de
reivindicação, bastando que o possuidor não tenha um
título que legitime a sua condição de dono.
Voltando ao caso, a confirmação da ré de que adquiriu o
lote 11 e construiu uma casa, posteriormente ampliada
para os outros dois lotes adjacentes, é um elemento
crucial na fundamentação da ação reivindicatória movida
pelos apelantes. Tal admissão reforça a narrativa dos
autores de que houve uma apropriação indevida por parte
da ré sobre os imóveis em questão. O fato de a ré não ter
enfrentado resistência ou oposição de terceiros durante o
processo de ampliação das construções pode ser
interpretado como uma evidência de que ela estava ciente
da ilegitimidade de sua posse sobre esses lotes.
Outrossim, a ausência de contestação ou contestação
substancial por parte da ré em relação aos argumentos
apresentados pelos apelantes também fortalece a posição
destes últimos na ação reivindicatória. A falta de uma
defesa robusta por parte da apelada sugere que os
argumentos e evidências apresentados pelos apelantes
são sólidos e convincentes o suficiente para respaldar a
procedência da ação.
No caso, faltando a recorrida título hábil a legitimar sua
propriedade, deve ser reconhecida a injustiça de sua
posse frente ao domínio comprovado dos autores. (...).’
Dessarte, o trecho destacado corrobora que a posse em questão não
atende aos requisitos necessários para ser considerada justa, como
evidenciado pelas complicações jurídicas mencionadas no texto.
Assim, a fundamentação legal e jurisprudencial respalda a conclusão
de que o mero transcorrer do tempo não é suficiente para legitimar
uma posse injusta. (e-STJ, fls. 547-549)

Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

Nesse cenário, a controvérsia sobre os limites objetivos da coisa julgada,
quando se discute a distinção entre a causa de pedir de uma ação possessória anterior
(embargos de terceiro, que versam sobre posse) e uma ação reivindicatória
subsequente (que versa sobre propriedade), constitui questão de direito. No entanto,
para reexaminar se o acórdão recorrido aplicou corretamente essa distinção aos fatos
do caso, seria necessário reavaliar o acervo fático-probatório das demandas
originárias, a fim de aferir a identidade ou não dos elementos fáticos que as sustentam.
KALEIA, ao alegar que a sentença dos embargos de terceiro reconheceu
sua posse e a tornou indiscutível, busca, na verdade, uma reanálise da extensão e do
alcance das provas produzidas naqueles autos e sua repercussão na presente ação
reivindicatória. Essa incursão no conjunto fático-probatório para comparar os
fundamentos e as provas das duas ações é vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
KALEIA alega, também, que o acórdão recorrido violou o art. 1.207 do CC,
ao não reconhecer sua posse justa e a possibilidade de somar a posse de seus
antecessores.
Contudo, a averiguação da justeza da posse e a análise da boa-fé da
agravante, bem como a efetiva duração e continuidade da posse para fins de soma
(art. 1.207 do CC), são elementos essencialmente fáticos. A própria KALEIA
apresentou documentos com datas conflitantes sobre a aquisição e início da posse
(contrato de compra e venda de 1991, cessão de direitos de 2007 e laudo técnico de
2005), o que demonstra a necessidade de aprofundado exame probatório para dirimir
tais questões.
O TJGO, ao analisar a reivindicatória, fez uma distinção crucial da posse
injusta para fins dominiais, afirmando que ela se configura pela ausência de título
legítimo para a ocupação, independentemente dos vícios de violência, clandestinidade
ou precariedade. A decisão colegiada afastou a justa posse da agravante com base na
falta de título de propriedade sobre os lotes em questão, não meramente pelo decurso
do tempo, mas pela ilegitimidade da ocupação frente ao domínio dos autores.
Conforme trecho do acórdão recorrido No caso, faltando a recorrida título
hábil a legitimar sua propriedade, deve ser reconhecida a injustiça de sua posse frente
(e-STJ, fl. 514)
ao domínio comprovado dos autores
Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em sede de recurso especial. É inviável para esta Corte reexaminar se
os fatos concretos realmente demonstram a boa-fé da posse, a ausência de oposição,
ou a exata data de início e continuidade das posses somadas.
Ademais, KALEIA argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou a
prescrição aquisitiva (usucapião) em seu favor, embora ela tenha preenchido os
requisitos legais para a aquisição da propriedade.
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

Todavia, o TJGO, ao rejeitar os embargos de declaração, explicitamente
consignou que a questão da usucapião foi levantada intempestivamente, apenas nas
alegações finais, e não no momento oportuno da defesa inicial (contestação). Assim,
segundo o Tribunal estadual, a alegação de preclusão, por se tratar de matéria
processual atinente ao momento adequado para a arguição da defesa, é um
fundamento autônomo que, por si só, impede a análise do mérito da usucapião.
Conforme trecho do acórdão que rejeitou os embargos de declaração:
Em relação à prescrição aquisitiva pelo usucapião, cabe ressaltar que
a requerida somente levantou essa questão em suas alegações finais,
deixando de fazê-lo no momento oportuno, ou seja, quando
apresentou sua defesa inicial. Essa omissão em um estágio anterior
do processo prejudicou a análise adequada da matéria, uma vez que
não foi devidamente considerada pelas partes envolvidas e pelo juízo
competente durante a instrução do caso. (e-STJ, fl. 549)

Ainda que o argumento de preclusão fosse superado, a análise dos
requisitos da usucapião (posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
, pelo
animus domini
prazo legal) é eminentemente fática e exigiria o aprofundado reexame do acervo
probatório dos autos, incluindo a avaliação da origem e da natureza da posse, bem
como a suposta ausência de oposição. A verificação desses elementos, em
contraposição às provas de propriedade dos autores e da ausência de animus domini
por parte da ré (como o não pagamento de IPTU por ela, enquanto os autores
pagavam), é inviável em sede de recurso especial.
Por fim, KALEIA alega violação do art. 1.219 do Código Civil ao ter seu
pedido de indenização por benfeitorias indeferido, mesmo com a apresentação de
laudos técnicos que, em sua visão, comprovariam as melhorias realizadas.
O Tribunal estadual, tanto no acórdão (e-STJ, fl. 516) da apelação quanto na
rejeição dos embargos de declaração (e-STJ, fl. 549), indeferiu o pedido em razão da
não comprovação da edificação e, principalmente, pela ausência de sua especificação
e quantificação, ônus que incumbia à parte ré (art. 373, II, do CPC). A análise do laudo
técnico de engenharia apresentado por KALEIA e a aferição se ele realmente
especifica e quantifica as benfeitorias de forma a permitir a indenização é uma questão
de valoração da prova e reexame de fatos.
Nesse cenário, a revisão dessa conclusão do TJGO quanto à suficiência da
prova das benfeitorias para fins de indenização exigiria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
Diante de todo o exposto, verifica-se que a análise das teses recursais de
KALEIA, relativas à coisa julgada material, posse justa, soma de posses, usucapião e
benfeitorias, demandaria, invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
[...]
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor da recorrente.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.188.187/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE
ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. NÃO
COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da
jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado
568 da Súmula do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.062/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
11/4/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC. POSSE MANSA E PACÍFICA E ABANDONO DO IMÓVEL NÃO
CONFIGURADOS. MÁ-FÉ DO RECORRENTE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETENÇÃO
PELAS
BENFEITORIAS.
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
PRECEDENTES.
[...]

2. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e probatórias
dos autos, atestou que a alegada posse mansa e pacífica da parte
recorrente não foi demonstrada, e que não teria ocorrido o abandono
do imóvel por parte dos recorridos, e ainda, reconheceu a má-fé dos
recorrentes afastando a possibilidade de retenção pelas benfeitorias,
que não se enquadram como benfeitorias úteis. A alteração destas
premissas demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório.
Óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização
da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de
fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior,
fazendo incidir a Súmula n. 284/STF. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.383.897/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de JOSÉ CARLOS e JOSÉ LUIZ, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51362114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:31
Código de Controle do Documento: 718fc5be-cb1d-4ae4-b4d3-22f8b07cc627

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.759.681 / GO
Número Registro: 2024/0374905-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
546139210 54613921020178090051
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KALEIA ELIZETE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA - GO008822
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS
AGRAVADO
: JOSE LUIZ DE MOURA ALMEIDA
ADVOGADOS : MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - GO046250
MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - GO045633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: f5fe8e31-0807-40d1-b3c9-bd1841b306c7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:12
Código de Controle do Documento: f5fe8e31-0807-40d1-b3c9-bd1841b306c7